Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. TAQUIDISPNEIA. EMERGÊNCIA. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que determinou a plano privado de assistência à saúde a autorização e custeio da internação de emergência de paciente diagnosticado com taquidispneia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se a negativa de internação foi lícita; (ii) saber se os fatos narrados configuram danos morais; e (iii) fixar o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que a urgência ou emergência no atendimento do paciente for constatada.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
7. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Os danos morais configuram categoria autônoma decorrente de uma violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios referentes à reparação por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, razão pela qual podem ser analisados de ofício. A aplicação ou alteração dos juros de mora, bem como a modificação do seu termo inicial, não configura julgamento fora do pedido (extra petita).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação do autor provida
11. Apelação da ré desprovida.

Tese de julgamento: “O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada a urgência ou emergência no atendimento do paciente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/19988, arts. 12, e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 54/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1903519, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.2.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1518445, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.5.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.3.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.832.824, Rel Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.9.2022.